Tribunal: STF
Processo: RE 84717
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-10-07
Data de publicação: 1977-10-07

Ementa:
APOSENTADORIA AOS VINTE E CINCO ANOS DE SERVIÇO A FUNCIONÁRIO
PÚBLICO MUNICIPAL. LEI LOCAL QUE DEFERIU ESSA VANTAGEM. APLICAÇÃO
DA REGRA DO ARTIGO 177, PARAGRAFO 1., DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
DECISÃO QUE ASSENTOU EM MAIS DE UM FUNDAMENTO SUFICIENTE SEM QUE O
RECURSO ABRANGESSE TODOS ELES. INCIDENCIA DA SÚMULA 283.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.